Tribunal: TJMT
Processo: 1015621-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015621-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PUBLICIDADE PROCESSUAL. PEDIDO DE SEGREDO DE JUSTIÇA FUNDADO NA PRESENÇA DE DADOS PESSOAIS E PATRIMONIAIS DOS SUBSTITUÍDOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO À INTIMIDADE OU À SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça em autos de cumprimento de sentença coletiva, sob o fundamento de ausência de hipótese legal e de risco concreto à privacidade ou à segurança dos substituídos processuais. O agravante alegou que os autos contêm planilhas com dados pessoais e bancários dos credores, os quais poderiam ensejar fraudes por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de dados pessoais e patrimoniais dos substituídos processuais em autos de cumprimento de sentença coletiva justifica a decretação de segredo de justiça, à luz do princípio da publicidade processual e da Lei Geral de Proteção de Dados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A publicidade dos atos processuais constitui regra geral prevista na Constituição Federal (art. 5º, LX, e art. 93, IX) e no art. 189 do CPC, sendo o segredo de justiça admitido apenas em hipóteses legais expressamente previstas e mediante demonstração concreta de risco à intimidade ou à segurança dos envolvidos.

4.

A mera presença de planilhas com dados pessoais e bancários dos credores é inerente à natureza de processos de execução ou cumprimento de sentença e, por si só, não representa risco desproporcional à intimidade.

5.

A LGPD (Lei nº 13.709/2018) não revogou o princípio da publicidade processual, exigindo-se interpretação harmônica entre proteção de dados e transparência judicial, sem concessão automática de sigilo judicial pela simples existência de dados pessoais nos autos.

6.

Alegações genéricas de risco de fraudes decorrentes da exposição de dados não são suficientes para justificar a restrição à publicidade dos atos processuais, ausente demonstração concreta de risco efetivo ou situação excepcional.

7.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que o segredo de justiça é medida excepcional, cuja concessão exige comprovação objetiva de ameaça à intimidade ou segurança dos envolvidos, não bastando alegações abstratas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tramitação de processo judicial contendo dados pessoais não enseja, por si só, a decretação de segredo de justiça.

2.

A restrição à publicidade exige demonstração concreta de que a divulgação compromete, de forma desproporcional, a intimidade ou a segurança dos envolvidos, nos termos do art. 189, III, do CPC.

3.

A Lei nº 13.709/2018 (LGPD) não estabelece regime automático de sigilo judicial, devendo ser aplicada de forma compatível com o princípio da publicidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LX, e 93, IX; CPC, art. 189, III; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 4º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1028941-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07.08.2025; TJMT, AI nº 1019078-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça nos autos do cumprimento de sentença coletivo nº 0001731-86.2016.8.11.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Sustenta o agravante que o feito envolve dados pessoais e sensíveis de diversos substituídos processuais, como nomes, documentos e informações bancárias, sendo necessária a proteção desses dados para evitar exposição indevida e prevenir fraudes, com base no art. 189, I e III, do CPC, art. 5º, X e XII, da CF, bem como na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Aduz, ainda, que há precedentes do próprio TJMT e da 4ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá que acolheram pedidos semelhantes em ações coletivas.

A parte agravada, Município de Várzea Grande, apresentou contrarrazões manifestando concordância com o pedido de segredo de justiça, por entender que os dados de seus servidores também devem ser protegidos. (Id. nº 301308892)

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de intervir no feito, sob o fundamento de ausência de interesse público relevante, por se tratar de execução de direitos individuais homogêneos, em fase de cumprimento de sentença, e não envolver incapazes nem litígio coletivo que justifique a atuação institucional. (Id. nº 307232387)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Consoante se extrai dos autos, a insurgência do Agravante dirige-se contra a decisão que indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça formulado nos autos de cumprimento de sentença coletiva, sob o fundamento de inexistir previsão legal ou demonstração concreta de risco à privacidade e à segurança dos exequentes substituídos, nos seguintes termos:

“(...)

Por fim,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de segredo de justiça, haja vista a ausência de incidência de hipótese legal, bem como por não ter sido demonstrado o grave risco à segurança e à privacidade alegados.” (id 191532645 – autos de base)

A questão devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar
se a existência de dados pessoais e patrimoniais dos substituídos processuais em cumprimento de sentença coletiva autoriza a decretação de segredo de justiça
.

Pois bem.

A
publicidade processual
é princípio de envergadura constitucional (CF, art. 5º, LX, e art. 93, IX), reproduzido no
art. 189 do CPC
, segundo o qual os atos processuais são públicos, salvo hipóteses expressamente previstas – entre elas, quando o exigir o interesse público ou quando o processo versar sobre casamento, filiação, adoção, guarda, ou contiver dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.

Trata-se, pois, de
regra geral de transparência
, cuja mitigação somente se legitima
em situações excepcionais
, mediante
demonstração concreta de risco efetivo
à intimidade ou segurança dos envolvidos.

No caso, o agravante não trouxe elementos capazes de evidenciar
situação fática concreta
que justifique o sigilo. A simples presença de planilhas com dados pessoais e bancários é inerente à própria natureza dos cumprimentos de sentença, não representando, por si só, risco desproporcional à intimidade.

A
Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)
, ao dispor sobre o tratamento de dados pessoais, não revogou o princípio da publicidade processual, devendo ambos serem aplicados
de forma harmônica
, de modo que a proteção de dados se dê
dentro do regime de publicidade dos atos judiciais
, salvo demonstração de situação excepcional.

É consabido que a
publicidade dos atos processuais
representa um dos
pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito
, encontrando amparo nos artigos 5º, inciso LX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, que asseguram a transparência da atividade jurisdicional como regra:

“Art. 5º. LX - a lei só poderá restringira publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interessesocial o exigirem”. [...]

“Art. 93. [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Nessa mesma linha, o
Código de Processo Civil
reafirma tal princípio, estabelecendo que a
tramitação pública dos processos
constitui a norma geral, sendo o
segredo de justiça
admitido apenas em
situações excepcionais e expressamente previstas
no artigo 189:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

Assim, a
restrição à publicidade processual
deve ser compreendida como medida de
caráter estritamente excepcional
, cabível apenas quando demonstrada a
necessidade real de resguardar valores constitucionais de igual ou superior hierarquia
, a exemplo da intimidade ou do interesse social, e sempre mediante
avaliação criteriosa e fundamentada
pelo magistrado.

No presente caso, cuida-se de
cumprimento de sentença coletiva
que envolve diversos
substituídos processuais
, cujos dados de identificação, patrimoniais e bancários — como nomes, documentos pessoais e valores de créditos — constam das peças e documentos juntados aos autos, acessíveis ao público em geral.

A despeito da alegação da Agravante acerca da
ocorrência reiterada de fraudes
praticadas por terceiros que se aproveitam de informações processuais para aplicação de golpes, sobretudo contra credores em situação de vulnerabilidade, observa-se que tais dados são
inerentes à própria dinâmica dos processos judiciais
, especialmente naqueles que tratam de
execuções ou cumprimento de sentença envolvendo quantia certa
.

No entanto,
não há, nos autos, demonstração concreta
de que os elementos constantes do processo revelem
dados de natureza excepcionalmente sensível
, cuja publicidade pudesse acarretar
prejuízo efetivo e desproporcional à intimidade
dos substituídos processuais. Da mesma forma,
não se identifica interesse público ou social qualificado
que autorize a mitigação do princípio da publicidade, sendo
insuficiente a invocação genérica
de riscos potenciais ou da relevância econômica dos valores discutidos.

Cumpre destacar, ademais, que a
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
não estabelece um
regime automático de sigilo judicial
sempre que o processo envolva dados pessoais. Conforme dispõe o
artigo 4º, §1º
, o tratamento dessas informações deve observar os
princípios constitucionais e processuais
que regem o exercício regular de direitos em juízo, o que impõe uma
interpretação harmônica com o princípio da publicidade processual
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal vem assentando que
alegações genéricas de risco de fraude
não bastam para justificar a restrição de publicidade:

“A decretação de segredo de justiça constitui medida excepcional, que demanda demonstração de risco concreto à intimidade ou à segurança dos envolvidos, não sendo suficiente a mera alegação de exposição de dados pessoais.”
(TJMT, AI nº 1028941-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câm. Dir. Público, j. 07.08.2025)

“2. A questão em discussão consiste em saber se a presença de dados pessoais e patrimoniais dos substituídos processuais, eventualmente utilizados em fraudes, justifica a tramitação do feito em segredo de justiça. (...) 4. A proteção de dados pessoais, inclusive sob a ótica da LGPD (L. n. 13 .709/2018), deve ser interpretada de forma harmônica com o princípio da publicidade processual, sendo o segredo medida excepcional. 5. A mera existência de informações pessoais e bancárias, inerentes a processos de execução, não autoriza, por si só, a restrição da publicidade, ausente demonstração concreta de risco desproporcional à intimidade dos substituídos. 6 . Precedentes deste Tribunal reiteram que o segredo de justiça exige prova de risco efetivo e excepcional, não bastando alegações genéricas sobre possibilidade de fraudes. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: “1. A tramitação de processo judicial contendo dados pessoais não enseja, por si só, a decretação de segredo de justiça. 2. A restrição à publicidade exige demonstração concreta de que a divulgação compromete, de forma desproporcional, a intimidade dos envolvidos, nos termos do art . 189, III, do CPC.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10190780920258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2025)

Assim,
ausente qualquer demonstração concreta de risco efetivo ou excepcional
, deve prevalecer o princípio da publicidade processual, instrumento de transparência e controle social da atividade jurisdicional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025